Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-73.2022.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-73.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARLENE APARECIDA FERNANDES - CPF: 024.304.291-44 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO ADMINIST
RATIVO. SUBSISTÊNCIA DOS VALORES RETIFICADOS
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de
Desconstituição do Débito c/c Indenização por Dano Moral c/c
Tutela Provisória de Urgência
,
julgou procedente o pedido
formulado na inicial
,
para

declarar a desconstituição dos débitos
objeto da lide e condenar a concessionária de energia elétrica ao
pagamento
da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a
título de indenização por danos morais
.
O apelante pleiteia
a reforma da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade
das faturas objeto do litígio, ainda que de forma retificada
, bem como a diminuição do
quantum
arbi
trado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
: (i)
a
exigibilidade da cobrança do
s
valores
refaturad
o
s
administrativamente; e (
ii
) a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de energia elétrica não demonstrou a regularidade da cobrança inicial, razão pela qual
escorreita
a decisão de desconstituição dos valores originalmente exigidos.

Contudo,
tendo em vista
que a unidade consumidora permaneceu
ativa e que a própria ré procedeu ao
refaturamento
das contas, deve ser reconhecida a exigibilidade dos valores retificados.

4.
A cobrança manifestamente excessiva por serviço essencial, causando angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor, justifica a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
parcialmente provido, para
reconhecer a exigibilidade
das
cobranças
, n
os valores
refaturados
pela concessionária
, mantendo-se os demais termos da sente
nça.

Tese
s
de julgamento: “
1. É devida a cobrança pelo consumo

de energia elétrica, após
necessário
refaturamento
administrativo, para evitar o enriquecimento sem causa
do consumidor
; 2.

A cobrança manifestamente excessiva de serviço essencial justifica indenização por danos morais em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

Dispositivo
relevante citado:

CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, e
REsp
n. 1.864.633/RS
(Tema n. 1.059)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

contra
sentença proferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco que,
nos autos da

Ação de
Desconstituição
do Débito c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela Provisória de Urgência
, movida por
MARLENE APARECIDA DA SILVA
,

julgou
procedente o
pedido formulado na inicial
,
para

declarar
a
desconstituição
dos débitos
objeto da lide e condenar a concessionária de energia elétrica ao
pagamento
da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a

fixação e com juros demora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir da citação
(id.
253891172
).

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta
que

houve a
solução administrativa do pleito da autora

antes

d
e ser exarada a sentença objurgada,
com
retificação das
cobranças
discutidas
,
geração de
novas faturas pela média de consumo
,
e substituição do medidor
.

Registra
que tais faturas se encontram bloqueadas no
sistema da concessioná
ria, não tendo sido cobradas
da recorrida
em razão do cumprimento da
medida
liminar
,
e que o
decisum

determinou
o
cancelamento dos débitos discutidos

sem se pronunciar sobre o
refaturamento
que já havia sido realizado
.

Menciona que, estando a unidade consumidora
ativa,
se faz
necessária a cobrança de
consumo ou da taxa de disponibilidade,
impondo-se o
refaturamento
do débito
, e que
isentar integralmente o pagamento referente aos meses discutidos ensejaria na utilização d
e seus
serviços sem a correspondente remuneração, configurando

enriquecim
ento ilícito por parte da apelada.

Alega que com a correção das faturas e a troca do equipamento os dissabores da recorrida
foram amenizados, de modo que
o arbitramento da
indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se

apresenta
, a seu ver,

exorbitante,
violando
os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e

do não enriquecimento sem causa,
além de
extrapola
r
os limites

jurisprudenciais adotados pelos Tribunais
.

Consigna
,
ainda
,
que
não houve qualquer demonstra
ção de dano ou
prejuízo sofrido
pela autora
,
e

que agiu n
o exercício regular de direito.

Com essas considerações,
pleiteia

a reforma da sentença para que
seja reconhecida a exigibilidade
dos valores
, ainda que de forma
refaturada
, bem como a

diminuição do
importe
arbitrado a título de danos morais.

A
demais
,
requer a manifestação acerca dos dispositivos tidos como violados
e
sobre a

“
divergência jurisprudencial
”
, para efeito de prequestionamento.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões (id.
253891177
), pugnando pel
a rejeição do
recurso
e
a
condenação da
concessionária de energia elétrica
ao pagamento das custas

processuais e
dos
honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Cinge
-se dos autos que
MARLENE APARECIDA DA SILVA

ajuizou
Ação de
Desconstituição
do Débito c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela Provisória de Urgência

em face de
ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A.
,
pretendendo
,

liminarmente, a
suspensão

d
a exigibilidade
do

valor de
R$ 6.617,69 (seis mil seiscentos e dezessete reais e

sessenta e nove centavos), referente

à
s faturas
de energia elétrica

de dezembro/2021 e janeiro/2022,
e a determinação à concessionária de se abster de
suspender o

fornecimento do serviço e inserir o nome da requerente nos

órgãos de proteção ao crédito
quanto
a
o
débito
questionado. No mérito, vindicou
a
desconstituição parcial
da cobrança,
por entender devida a quantia de R$ 186,31
(cento
e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) em cada mês,
além da condenação da
ré

ao pagamento de indenização por danos morais
, em montante a ser arbitrado pelo juízo
(id. 253890667).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido,
para
determinar
que a
demandada
se abstenha de suspender o fornecimento de

energia elétrica na
u
nidade
c
onsumidora descrita na inicial em razão da fatura dos meses de

dezembro
/
2021 e janeiro
/
2022,
e
de inserir o nome da autora

nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito em questão, até o julgamento de mérito do

feito ou decisão posterior revogando a
liminar
,
sob risco
de multa

cominatória

diária n
a importância de
R$ 50,00 (cinquenta reais) no caso descumprimento
(id.
253890681
).

A autora postulou o aditamento da petição inicial,
aduzindo cobrança indevida
também no mês
de
fevereiro/2022,
no valor de

R$ 1.012,64 (
m
il e
doze reais e sessenta e quatro centavos)
, razão
pela qual
pleiteou
a extensão dos efeitos
da tutela provisória de urgência a tal fatura
(id.
253890683
)
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“
(...)

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual configuração do dano moral.

Em sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL.

Presente a relação de consumo, é o caso de se conceder a inversão do ônus de prova, uma vez que reputo presentes os requisitos do art. 6º, inciso VIII do CDC, notadamente no que respeita à verossimilhança do alegado, o que já foi evidenciado pela decisão que concedeu a tutela de urgência.

Versando a presente lide a respeito de uma típica relação consumerista, na qual a parte autora alega falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, hipótese em que a responsabilidade civil prescinde da aferição de culpa, incumbia
à
fornecedora a comprovação de uma das excludentes de responsabilidade estabelecidas no art. 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A ré alega que inexistiu irregularidade, diante do
laudo pericial
emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, que indica ausência de defeitos no aparelho que realizou as medições supostamente exorbitantes, indicando que o item se
encontrava,
à época do evento, em consonância com os regulamentos técnicos aplicáveis à espécie, consoante laudo ao ID 89210725, emitido em 16/03/2022.

Contudo, tal fundamento não merece prosperar, eis que a concessionária ré não se desincumbiu de produzir qualquer prova dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente porque a constatação da irregularidade e apuração de suposto crédito da ré se deu de forma
unilateral
, longe do crivo do contraditório e das garantias da ampla defesa, não tendo sido corroborada por qualquer prova produzida em juízo pela ré.

É evidente que em relação à regularidade da cobrança, não era ônus da autora provar que o débito exigido fosse incorreto ou excessivo, mas sim a ré demonstrar a regularidade da cobrança em relação aos serviços prestados.

É que os atos da administração gozam de presunção relativa de legitimidade e, quando produzidos de forma unilateral, sem a participação do consumidor, longe do crivo do contraditório e garantias da ampla defesa, somente prevalecem quando ratificados por outras provas em Juízo, notadamente quando digam respeito a serviço público essencial, que por sua natureza deve ser
continuo
.

No presente caso, apesar de já reconhecida
a
verossimilhança do alegado pela decisão que concedeu a tutela de urgência, a ré não se interessou em produzir qualquer prova para ratificar o procedimento administrativo de constatação de irregularidade e apuração do crédito, demonstrando desinteresse pela realização da prova pericial.

Não se olvida que os atos da administração possuem presunção de legitimidade, mas ela é de natureza relativa, não prevalecendo quando não ratificadas em juízo por
outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e garantias da ampla defesa.
(...)

Desta forma, por tais fundamentos, é o caso de se reconhecer a ilegitimidade da conduta da ré, declarando-se inexigível e por consequência, desconstituir o débito resultante nas faturas de energia descritas na inicial, nos valores de
valor de R$ 3.501,32 (três mil e quinhentos e
um reais
e trinta e dois centavos), com vencimento em dezembro de 2021, e R$ 3.116,37 (três mil e cento e dezesseis reais e trinta e sete centavos), com vencimento em janeiro de 2022
, referentes a consumo de energia na unidade consumidora nº 6/821348-0.

Reconhecida
a irregularidade da cobrança e a inexigibilidade do débito que decorrem do vício na prestação de serviços pela ré, a responsabilidade
desta é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

De igual modo, reconhecida a inexigibilidade do débito, cuja regularidade da cobrança não fora demonstrada pela requerida, situação capaz de justificar a reparação por danos morais, o que comanda o deferimento da pretensão autoral.

Em consequência, devida é a condenação da requerida no pagamento de danos morais a parte autora, uma vez que configurada a prática de ato ilícito pela parte requerida, nos termos do artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme exposto acima.

O direito à indenização por dano moral resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso
direito...
’” (In
“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407).
(...)

Considerando a natureza do dano e sua extensão, a condição econômica das partes e o grau de culpa do responsável pelo dano, bem como, em atenção
a
teoria do desestimulo, fixo o valor da indenização por danos morais, a ser paga pela ré a autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a fixação e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos da Sumula nº 362 do Colendo STJ.

Assim, pelo que tudo dos autos consta, a procedência do pedido formulado na inicial, é
a
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para:

A) DECLARAR
a desconstituição dos débitos descritos na inicial;

B) CONDENAR
a ré ao pagamento
a
parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde a fixação e com juros demora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da súmula 362 do C. STJ.

Ante sucumbência
, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do
Código de Processo Civil.
(
...)”
.
(id.
253891162
).

Em face da retrocitada sentença a demandada opôs embargos de declaração (id.
253891166
), os quais foram
rejeitados
(id.
253891170
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual
objetiva
o reconhecimento da exigibilidade das faturas objeto do litígio, ainda que
de forma

retificada, e a minoração do
quantum
da indenização por danos morais. Além disso,
solicita

a manifestação desta Corte em relação aos preceitos

que
entende violados
e à jurisprudência tida como divergente
, para fins de prequestionamento,

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta parcial acolhimento.

C
onforme se extrai dos autos, a
recorrida
questionou a exigibilidade d
e su
as faturas
de energia elétrica
referentes aos meses de dezembro/2021
,
janeiro/2022
e fevereiro/2022
, nos valores de R$ 3.501,32
(três mil
quinhentos e um reais e trinta e dois centavos)
,
R$ 3.116,37

(três mil cento e dezesseis reais e trinta e sete centavos
)
e
R$ 1.012,64 (
m
il e doze reais e sessenta e quatro centavos)
, respectivamente, por considerá-las excessivas em relação ao seu consumo habitual.

Em que pese
a
concessionária
de energia elétrica
tenha alegado a regularidade do medidor, com base em laudo pericial emitido pelo IPEM/MT, não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade das cobranças impugnadas, as quais foram apuradas de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, considerando que a unidade consumidora permaneceu ativa durante o período questionado e que, conforme documento juntado ao id.
253890699
, a própria
apelante
já
procedeu
ao
ajuste
das contas,
registrando como consumo medido 131 kWh em
dezembro/2021
,

127 kWh em
janeiro/2022
, e 119 kWh em fevereiro/2022
, deve ser reconhecida a exigibilidade
dos
valor
es correspondentes ao
refaturamento
.

Ressalte-se que a autora, em sua petição inicial, visava à desconstituição
parcial
do débito, o que se mostra pertinente,
uma vez que prestigia o efetivo consumo da unidade e evi
ta o enriquecimento sem causa
, garantindo a justa remuneração pelo serviço prestado.

À vista disso,
razão assiste à apelante neste ponto,
deve
ndo
ser desconstituídos tão somente os débitos que ultrapassem o consumo
lançado na retificação da cobrança.

Por outro lado, quanto ao importe arbitrado a título de danos morais,
o
decisum
não comporta reparos.

Com efeito
,
o valor
fixado
pelo Juízo de primeira instância
, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
se mostra adequado
às peculiaridades do caso concreto
,
sobretudo levando-se em conta a conduta da apelante que,
de forma arbitrária, efetuou cobranças manifestamente excessivas
por serviço considerado essencial
, causando angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor.

De fato, a
quantia
estabelecida
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela autora e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ré, sem importar em enriquecimento sem causa.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO
GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
apenas
para reconhecer a exigibilidade das faturas de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022 conforme os valores já
refaturados
pela concessionária, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025